Tribunal: STF
Processo: RE 89689
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-08-14
Data de publicação: 1979-08-14

Ementa:
Citação edital. Preterição de requisitos essenciais. Curador (falta). - A irregularidade da citação inicial do réu basta por si só para comprometer a validade do processo, prescindindo, para tal, da outra nulidade referente à falta de curador à lide. 
- Recurso extraordinário conhecido e provido.